Tribunal: TJPA
Processo: 0914482-28.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0914482-28.2023.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: R F ADMINISTRADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO – IPTU. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO IMÓVEL. MAJORAÇÃO POR DECRETO MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE LEI FORMAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno em Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que anulou os lançamentos de IPTU referentes aos exercícios de 2022 e 2023 incidentes sobre o imóvel do Apelado, sob o fundamento de que a base de cálculo adotada — valor venal do imóvel — teria sido indevidamente majorada por meio do Decreto nº 84.739/2016, em violação à exigência de lei formal prevista no art. 97 do CTN e à Súmula 160 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da majoração da base de cálculo do IPTU, especificamente o valor venal do imóvel, por meio de decreto municipal (Decreto nº 84.739/2016), sem a edição de lei específica, à luz do art. 97 do CTN e da Súmula 160 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A majoração da base de cálculo do IPTU, ainda que por meio de ajustes na fórmula de apuração do valor venal do imóvel, somente pode ser realizada por lei em sentido formal, conforme dispõe o art. 97, II, do CTN, sendo vedado ao Município efetuar esse aumento por meio de decreto executivo.

4.

O Decreto nº 84.739/2016, ao incluir novo fator de correção na fórmula de cálculo do valor venal — o FCvm (Fator de Correção do Valor de Mercado) —, extrapola os limites da mera atualização monetária, configurando verdadeira majoração do tributo.

5.

A inclusão de novo elemento na fórmula de cálculo do valor venal sem a devida previsão legal viola o princípio da legalidade tributária e a Súmula 160 do STJ, que veda a atualização do IPTU por decreto em percentual superior ao índice oficial de correção monetária.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem reiteradamente decidido que a majoração do valor venal do imóvel, base de cálculo do IPTU, exige lei em sentido formal, sendo ilegal o aumento operado exclusivamente por decreto municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, I; CTN, art. 97, II e § 2º; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 66849/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 06.12.2011, DJe 14.12.2011; STF, AI 764518 RG, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 22.10.2009, DJe 05.02.2010; TJPA, Apelação Cível nº 0839086-84.2019.8.14.0301, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 17.10.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0828801-32.2019.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 03.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 a 29 de setembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo nº 0914482-28.2023.8.14.0301) interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra R F ADMINISTRADORA LTDA, diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria com a seguinte conclusão:

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, para manter a sentença que declarou a ilegalidade da incidência do FCvm, que majorou a base de cálculo do IPTU por ato infralegal, bem como, que anulou parcialmente os lançamentos tributários dos exercícios de 2022 a 2023 e declarou o indébito do valor recolhido a maior, em relação ao imóvel do Apelado.

Em razões recursais, a Fazenda Municipal afirma, em síntese, que a incidência do Fcvm não violou o entendimento fixado no Superior Tribunal de Justiça, e que o Decreto nº 84.739/2016 apenas regulamenta o artigo 14, II, ’c’, da Lei nº 7056/1977 (Código de Rendas do Município de Belém), do mesmo modo que o Decreto nº 36.098/1999 o fez.

Afirma ainda, é possível à Fazenda Pública realizar, para fins de cobrança do IPTU, avaliação individualizada de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores - PGV à época do lançamento, conforme admitido pelo Tema 1084/STF, não ocorrendo violação do Enunciado da Súmula nº 160 do Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso

Contrarrazões pela manutenção da decisão.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar a legalidade na cobrança do crédito tributário de IPTU, diante da alegação de que o Decreto nº 84.739/2016 apenas regulamenta o artigo 14, II, ’c’, da Lei nº 7056/1977 - Código de Rendas do Município de Belém, sem violar o disposto na Súmula nº 160 do Superior Tribunal de Justiça.

Para melhor compreensão da controvérsia, convém destacar que, a demanda em exame foi ajuizada com o escopo de anular os créditos de IPTU referente aos exercícios de 2022 e 2023, para que o lançamento tributário tenha por base o valor venal do imóvel sem incidência do FCvm. Cobrança essa, sobre o imóvel de propriedade do Apelado, Espaço Corporativo 2703, com inscrição imobiliária nº 020/ 35881/ 22/ 29/ 0453/ 000/ 314-64 e sequencial nº 693.151, parte integrante do Edifício Rogélio Fernandez Business Center, bairro da Cremação, CEP: 66045-315, Belém/PA.

Em suas razões, o Município de Belém, alega que teria ocorrido tão somente a alteração do valor venal do imóvel, mediante a atualização da Planta de Valores, a fim de evitar distorções de valores e problemas de lançamento decorrentes de erros ou inconsistências nos dados cadastrais dos imóveis urbanos.

Alega ainda, que não há o que se falar em ilegalidade do ato administrativo, uma vez que com base no Decreto nº 84.379/2016, o qual trouxe pequenas alterações em itens específicos da fórmula que permite a obtenção da base de cálculo do IPTU, redundando em aumento ou redução do tributo.

Destarte, o mencionado decreto objetiva a aplicação do princípio da capacidade contributiva, bem como, que há lei vigente prevendo a possibilidade de atualização anual da Planta de Valores Genéricos, por ato da Secretaria Municipal de Finanças, o qual tem como base a variação de valores do mercado imobiliário, sem prejuízo da atualização monetária.

No entanto, ao contrário do que defende o agravante, a revisão não se deu em função do art. 16, §1º do Decreto nº 36.098/1999 (que prevê a possibilidade de o Departamento de Tributos Imobiliários - DETI atualizar anualmente os tipos e padrões), e sim pela inclusão de novo fator, cujo valor sequer foi esclarecido pelo apelante e, tampouco se denota quais os parâmetros concretos utilizados por ele quando da elaboração dos cálculos referente ao IPTU.

Portanto, não se pode confundir a atualização monetária da base de cálculo do Imposto com a majoração do imposto, uma vez que a atualização está autorizada independente de lei, como dispõe o art. 97, § 2º, do CTN:

§2º Não constitui majoração de tributo, para os fins do disposto no inciso II deste artigo, a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo.

Entretanto, a majoração da própria base de cálculo, por sua vez, somente pode ser realizada por meio por lei, é assim que determina o art. 97, II do CTN, in verbis:

Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:

I - a instituição de tributos, ou a sua extinção;

II - a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65; [...].

Com efeito, a súmula 160 do Superior Tribunal de Justiça prevê o seguinte:

Súmula 160 STJ: É defeso, ao Município, atualizar o IPTU, mediante decreto, em percentual superior ao índice oficial de correção monetária.

O entendimento pacificado no STJ, é que a majoração da base de cálculo do IPTU depende da elaboração de lei, não podendo o município, por meio de decreto, atualizar o valor venal dos imóveis sobre os quais incide tal imposto, salvo, nos casos de simples correção monetária, o que não se observa no caso. Senão vejamos:

TRIBUTÁRIO. IPTU. MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO POR MEIO DE DECRETO MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 160/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a majoração da base de cálculo do IPTU depende da elaboração de lei, não podendo um simples decreto atualizar o valor venal dos imóveis sobre os quais incide tal imposto com base em uma planta de valores, salvo no caso de simples correção monetária. 2. Não há que se confundir a simples atualização monetária da base de cálculo do imposto com a majoração da própria base de cálculo. A primeira encontra-se autorizada independentemente de lei, a teor do que preceitua o art. 97, § 2º, do CTN, podendo ser realizada mediante decreto do Poder Executivo; a segunda somente poderá ser realizada por meio de lei. 3. Incidência da Súmula 160/STJ: "é defeso, ao município, atualizar o IPTU, mediante decreto, em percentual superior ao índice oficial de correção monetária. "Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 66849 MG 2011/0174910-2, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 06/12/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2011)

RECURSO. EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTO. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - IPTU. MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. PUBLICAÇÃO DE MAPAS DE VALORES GENÉRICOS. NECESSIDADE DE LEI EM SENTIDO FORMAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. Apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a necessidade de lei em sentido formal para fins de atualização do valor venal de imóveis. (AI 764518 RG, Relator (a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 22/10/2009, DJe-022 PUBLICADO 05-02-2010).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IPTU. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO IMÓVEL. PLANTA DE VALORES. DECRETO. IMPOSSIBILIDADE. CASO CONCRETO, AUSÊNCIA DE PROVA DA EMISSÃO DE DECRETOS. I. A majoração da base de cálculo do IPTU depende de elaboração de lei, exceto nos casos de simples atualização monetária, o que não corresponde ao apresentado nos autos. II. No caso, não há, com os elementos disponíveis, como afirmar ter ocorrido algum lançamento de IPTU quanto ao autor, que tenha se alicerçado em planta de valores amparada exclusivamente por decreto, muito menos ter havido alguma imposição tributária a maior. Apelo provido.(Apelação Cível, Nº 70064098528, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em: 29-04-2015).

Destarte, por mais que o Código Tributário Municipal trouxesse critérios de correção dos valores venais dos imóveis, ainda assim, não estaria autorizado que o Município majorasse esses valores, sem a participação do Poder Legislativo.

Logo, observa-se que o Decreto n° 84.739/2016 criado pelo Município de Belém, o qual alterou a base de cálculo do valor venal, embora tenha se valido do uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela lei Orgânica Municipal, deixou de atentar ao que estabelece o Código Tributário Nacional e, consequentemente, acarretou a majoração do valor do IPTU por via transversa.

O Regulamento do IPTU, editado pelo Decreto nº 36.098/1999, esclarece os valores apontados pela lei municipal, informando a fórmula matemática aplicável ao cálculo do valor venal do imóvel, vejamos a redação original, a qual continha a seguinte fórmula:

Vv = (Ac . Vu) + Vt, onde:

I – Vv – representa o valor venal do imóvel;

II – Ac – Traduz a área edificada;

III –mVu – representa o valor unitário do metro quadrado tributável de cada tipo característico de construção, tendo por base as condições econômicas do mercado imobiliário e considerando o estado de conservação da edificação avaliada de acordo com a Tabela I, mencionada no art. 6º, parágrafo único da Lei n. 7.934/98.

IV – Vt – valor tributável do terreno determinado através da expressão do artigo 6º.

Com a redação conferida pelo Decreto nº 84.739/2016, passou-se o valor a ser calculado da seguinte maneira:

Vv = [(Ac . Vu) + Vt] . FcVM, onde:

I – Vv – representa o valor venal do imóvel;

II – Ac – corresponde à área construída;

III – Vu – representa o valor unitário do metro quadrado de cada tipologia construtiva estabelecido com base na análise do mercado imobiliário, dos custos de construção e considerando o estado de conservação da edificação avaliada, de acordo com a Tabela VI, anexa a este Decreto;

IV – Vt – valor venal do terreno determinado a partir da expressão do artigo 6º, deste Decreto;

V –
FcVM – Representa o fator de correção referente ao valor de mercado
. (grifei)

Ocorre que o decreto impugnado alterou a mencionada fórmula, acrescentando-se como variável o fator de correção referente ao valor de mercado - FCvm, motivo pelo qual é possível concluir que o lançamento tributário questionado tomou por base de cálculo valor venal superior ao devido.

Em situações análogas, a Jurisprudência deste Tribunal de Justiça assim se consolidou, vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPTU. MAJORAÇÃO DO VALOR VENAL DO IMÓVEL (BASE DE CÁLCULO
). NECESSIDADE DE LEI EM SENTIDO FORMAL.
CASO DOS AUTOS EM QUE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL AUMENTOU A BASE DE CÁLCULO DO IPTU, SEM ESPECIFICAR COMO CHEGOU AOS VALORE
S. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. ART. 300, DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS EVIDENCIADOS. DECISUM AGRAVADO QUE DEVE SER MANTIDO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. ACÓRDÃO Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão. Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro). Belém, em data e hora registrados no sistema. Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO Relatora

(TJ-PA 08000450920208140000, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 22/08/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 30/08/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO.
IPTU. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IPTU. MAJORAÇÃO DO VALOR VENAL DO IMÓVEL (BASE DE CÁLCULO). NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE LEI - EXCETO NOS CASOS DE SIMPLES ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL AUMENTOU A BASE DE CÁLCULO DO IPTU, POR DECRETO MUNICIPAL Nº 84.739/2016. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0828801-32.2019.8.14.0301, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 03/04/2023, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
IPTU. MAJORAÇÃO DO VALOR VENAL DO IMÓVEL (BASE DE CÁLCULO). A MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IPTU DEPENDE DE ELABORAÇÃO DE LEI - EXCETO NOS CASOS DE SIMPLES ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL AUMENTOU A BASE DE CÁLCULO DO IPTU, POR DECRETO MUNICIPAL Nº 84.739/2016. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.ng> "text-align: justify;">&nbsp; text-align: justify;"> ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação cível e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Mairton Marques Carneiro Relator

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0839086-84.2019.8.14.0301, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 17/10/2022, 2ª Turma de Direito Público) (grifei)

Sendo assim, majoração da base de cálculo do Imposto Predial e territorial Urbano (IPTU), depende de elaboração de lei municipal para regulamentar o aumento, restando demostrada a ilegalidade nos lançamentos impugnados pelo Apelado. Sentença escorreita quanto ao ponto.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/09/2025